Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIAGNÓSTICO DE BEXIGA NEUROGÊNICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO "MIRABEGRONA”. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. PARECER DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo réu/apelado, do medicamento “Mirabegrona”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
3. Na espécie, o quadro da autora foi submetido à análise pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, que emitiu Nota Técnica, informando, dentre outras observações técnicas, que a “Conitec, durante 85a reunião ordinária, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020, recomendou a não incorporação no SUS da mirabegrona para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica, tendo em vista que há pouca evidência sobre a eficácia e a segurança dos mesmos e baixa qualidade metodológica dos estudos encontrados”.
4. Ademais, a Nota Técnica registrou que, “considerada a baixa magnitude dos efeitos (redução média de menos de um episódio de incontinência urinária por dia), permanecem dúvidas sobre o impacto clínico do uso do fármaco”, além de considerar inadequado seu perfil de custo-efetividade para o contexto brasileiro, dado o elevado impacto orçamentário, o que resultou na conclusão desfavorável à indicação do seu uso para o tratamento do quadro clínico da autora/apelante.
5. Em que pese a parte apelante tenha anexado, à peça recursal, notas técnicas referentes a outros pacientes, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos, consoante art. 435 do CPC.
6. Se a parte autora, ora apelante, não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), afigura-se escorreita a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial contra o ente público.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.